Tribunal: TJMT
Processo: 1016326-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016326-98.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO MACHADO BIANCHI - CPF: 190.749.718-81 (ADVOGADO), ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA - CNPJ: 07.674.593/0001-10 (AGRAVANTE), WASHINGTON LUIZ PIMENTEL ALVES - CPF: 021.582.091-60 (AGRAVADO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ: 10.495.931/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0004-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS

–

PLANO DE SAÚDE – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A administradora de benefícios do plano de saúde responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa, uma vez que integra a cadeia de fornecimento dos serviços, conforme dispõe artigo 7o, do CDC.

Os Embargos de Declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não constatado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou provimento ao Recurso.

A embargante alega que
“o acórdão é omisso, pois, não menciona a distinção que consta no Agravo de Instrumento, quanto as atividades que a Administradora pode e não pode realizar, até mesmo por regras regulatórias”
e que
“a ALLCARE não possui meios para garantir a continuidade do tratamento, pois com a resilição contratual feita unilateralmente pela Unimed Norte de Minas, com data fim de vigência em 10/04/2024, todos os contratos assistenciais estipulados pela
Allcare
foram encerrados, por consequência, não existe qualquer relação jurídica contratual ativa entre a
Allcare
e a Unimed Norte de Minas, de modo que a Administradora está impossibilitada de representar o referido beneficiário, uma vez que não há contratos para vinculá-lo”.

Relata que
“compete exclusivamente à Unimed Norte de Minas, às suas expensas, se abster de proceder com o cancelamento do plano do Embargada e restabelecê-lo, bem como, emitir os boletos para pagamento ou indicar nova administradora para tanto”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão constou com clareza que,
é cediço que as administradoras atuam como intermediárias entre as operadoras de saúde e os beneficiários, conforme disciplinado no art. 2o da RN 196/09 da ANS.

Além disso,
ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que não preste ou ofereça serviços médicos diretamente, está inserida na cadeia de fornecedores dos serviços contratados, circunstância que lhe atribui legitimidade para as ações em que se questiona o cumprimento das disposições contratuais.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado
da
demanda
, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024